Tribunal: TJDFT
Processo: 0752352-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DA 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição manejado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

2. A Resolução 238, de 6/9/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe sobre Comitês Estaduais de Saúde no âmbito dos Tribunais de Justiça, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública, e a Resolução n. 12, de 3/10/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, modificou a competência da 5a Vara da Fazenda Pública para incluir as matérias relacionadas à saúde pública, passando a nomeá-la de 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

3. O conceito de “saúde pública” não se aplica ao alojamento e apoio psicossocial para mendigos e portadores de deficiência, constituindo tal fato política de assistência social, nos termos do art. 203 da CF/1988 e no art. 218, II, “a”, da LODF, não estando abrangido, portanto, pela competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

4. DECLARADO COMPETENTE o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.